Tribunal: STF
Processo: Rcl 54362
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Gislene Gabriel Gonçalves contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) nos autos do Processo 5644577-80.2019.8.09.0051 por alegada violação do precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.811/PI).



    A reclamante sustenta que



    “No concurso público realizado pelo Município de Goiânia, foram classificados ao total 2.628 candidatos no cadastro de reserva para o cargo de Professor PEII - Pedagogo. 



    A Reclamante figurou na posição 2.591 do referido cadastro de reserva. Cabe aqui salientar que o déficit de vagas para Pedagogos é extenso, e mesmo com a convocação de 5.022 (cinco mil e vinte e dois) Pedagogos temporários, durante a validade do concurso e logo após sua expiração, sem prorrogação, ainda há cargos vagos.



    Diante da preterição de nomeação do cadastro de reserva pela convocação exponencial de vínculos precários e temporários, os candidatos começaram a ajuizar ações no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de modo a ser reconhecida a convolação da mera expectativa do cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, bem como a aplicação do RE 837.311 aos casos apresentados.



    A Reclamante, antes de ingressar com a ação declaratória, verificou que havia decisão do TJGO aplicando o entendimento do RE 837.311 a caso análogo para o cargo PEII-Pedagogo e para candidata que figurava no mesmo cadastro de reserva. 



    Durante toda a tramitação do processo originário, a Reclamante demonstrou por todos os instrumentos jurídicos cabíveis que a situação dela era a mesma e que também figura no mesmo cadastro de reserva e para o mesmo cargo dos candidatos que tiveram suas ações procedentes pelo TJGO sob o fundamento de aplicação do RE 837.311.



    Lamentavelmente, os precedentes judiciais do TJGO foram ignorados na tramitação do processo originário, de modo que para a Reclamante, a decisão foi diferente, uma vez que o TJGO, limitou-se a dizer que no caso dela não se aplica o RE 837311, contudo, em nenhuma das decisões de improcedência do pleito e dos recursos, o TJGO apresentou distinguishing ou mesmo explicou porque entendeu procedente as demandas para os outros candidatos do cadastro reserva e para ela o entendimento foi de não procedência.



    Portanto, o cerne da presente Reclamação não é buscar a reanálise das provas juntadas no processo originário, embora se disponibilize aqui todos os documentos a fim de completa instrução processual, mas relatar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem garantido a observância do acórdão do RE 837311 com repercussão geral, para os cargos de Professor PEII-Pedagogo constantes do cadastro de reserva do concurso público realizado pelo Município de Goiânia - Edital 01/2016, todavia, no caso da Reclamante, houve a improcedência do pleito e inobservância do RE 837311, em decisões contraditórias aos precedentes do TJGO para casos semelhantes e classificações próximas à da Reclamante.” (págs. 8-9 da petição inicial).



    Ao final, requer o benefício da justiça gratuita e formula os seguintes pedidos:



    “[...]



    [seja] cassada a decisão exorbitante do julgado RE 837.311, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o imediato cumprimento da decisão do STF, lavrando acórdão para nomeação da Reclamante a tomar posse no cargo de Professor PEII - Pedagogo, no mesmo sentido dos entendimentos exarados nos processos do TJGO nºs 5445846-75.2018.8.09.0051, 5524011-39.2018.8.09.0051, 5465041-46.2018.8.09.0051, 5235593-75.2019.8.09.0051 e 5455457-81.2020.8.09.0051, os quais reconheceram o direito à nomeação a candidatos constantes do mesmo cadastro de reserva e em classificações próximas da Reclamante;



    (iv) A inversão da condenação em honorários de sucumbência no processo de origem, de modo que sejam arbitrados honorários à patrona da Reclamante.” (págs. 14-15 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Concedo o benefício da gratuidade de justiça.



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Por serem taxativas as hipóteses enumeradas, de início constato a inviabilidade do exame das alegações de divergência em relação a acórdãos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por inadequação da via eleita.



    No ponto, o que pretende a reclamante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido: Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Feitas essas considerações e cumprido o requisito do § 5° do art. 988 do CPC/2015, prossigo na análise da alegada ofensa à tese jurídica firmada no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral.



    Sobre esse tema, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte.



    Por outro lado, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral. Com esse entendimento, cito: Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.



    No paradigma indicado pela reclamante, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (grifei).



    Compare-se esse precedente com o trecho relevante do acórdão que julgou a apelação:



    “Como visto, o Juiz a quo julgou improcedente a pretensão exordial, em face da ausência de comprovação de preterição do direito alegado pela Autora/Apelante, tendo em vista que fora classificada na posição nº 2.591, no cadastro de reserva do aludido Concurso da Secretaria Municipal de Educação e Esporte da Prefeitura de Goiânia.



    É cediço que o candidato aprovado em concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, observadas as seguintes hipóteses: a) aprovação dentro do número das vagas editalícias; b) preterição na nomeação por inobservância da ordem classificatória; ou c) tendo sido aprovado fora do número de vagas, haja a preterição arbitrária ou imotivada na nomeação, no caso de surgimento de novos cargos ou de abertura de um novo certame – leitura combinada do art. 2º, caput; art. 5º, inciso XXXV; art. 37, incisos II, III, IV e V, todos da CR/1988. 



    Outrossim, a classificação em concurso público, para formação de cadastro de reserva, gera mera expectativa de direito ao candidato, de forma que compete à Administração Pública decidir acerca da conveniência e oportunidade em prover os cargos, que porventura fiquem disponíveis, durante o prazo de validade do certame, somente se convolando em direito subjetivo, em caso de preterição a tal direito. Entretanto, este não é o caso da demanda.



    No caso vertente, de fato não prospera o entendimento exposto pela Apelante, pois se constata claramente que foi aprovada no concurso público, regido pelo Edital nº 001/2016, da Prefeitura Municipal de Goiânia, sendo classificada dentro do cadastro de reserva, por alcançar a posição nº 2.591, para o cargo de Profissional de Educação- PEII/Pedagogo/Curso Normal Superior – Ampla Concorrência, no qual eram previstas, apenas, 249 (duzentas e quarenta e nove) vagas. 



    Segundo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 598.099/MS, julgado pela técnica da repercussão geral, em regra, a Administração tem o dever de nomear os candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas previsto no edital do concurso público, por aplicação dos princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança.



    Em confirmação, o RE nº 837.311/PI, julgado pelo STF sob o regime de repercussão geral, ao analisar a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas, inicialmente previsto no regramento do concurso público (cadastro de reserva), diante da publicação de edital de novo certame, reiterou as hipóteses de direito subjetivo à nomeação e o respeitante temperamento. Confira-se:



    […]



    Desta forma, extrai-se desse precedente vinculante que aos candidatos aprovados em cadastro de reserva nascerá o direito subjetivo à nomeação quando, cabalmente, demonstrarem que o Poder Público, tácita ou expressamente, dentro do prazo de validade de concurso público revelar a necessidade de provimento do cargo.



    O interessado deverá demonstrar, além da existência de vaga no quadro de pessoal do órgão que pretende integrar, a preterição de sua convocação pelo comportamento arbitrário ou abusivo do Poder Público. Preterição essa revelada pela ação administrativa de, imotivamente, proceder à nomeação de candidatos aprovados em concurso público mais moderno, dentro do prazo de validade de outro anterior, pela realização de contratação de servidor comissionado ou temporário (regime especial) fora das hipóteses legais ou constitucionalmente autorizadas (artigo 37, V e IX), ou, ainda, pela não observância da ordem de classificação.



    A propósito do tema em debate, cumpre registrar que o STJ já firmou entendimento no sentido de que, a paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo, fundado no art. 37, IX, da CF/1988, atende às necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos (nesse sentido: AgInt no RMS 51.305/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 1ª Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016; e AgRg no RMS 33569/MA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 12/03/2012). 



    Diante deste cenário, a partir da análise dos documentos juntados à inicial, tem-se que, na situação em apreço, a Apelante não comprovou, ao contrário do que alega, que teve sua nomeação e posse preterida por servidores precários, nem a necessidade de provimento dos cargos, pela Administração. 



    Ao contrário, ao integrar o cadastro de reserva, é certo que possui mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que o Poder Público possui discricionariedade para a prática de atos administrativos, o que inclui o provimento de cargos públicos, que deve obedecer aos critérios de conveniência e oportunidade, como se denota da jurisprudência do STF retrotranscrita. Noutro ponto, deveria ter comprovado a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da nomeação dos contratados temporários, porquanto, é de extrema relevância a questão probatória relativa à existência de vaga e à efetiva preterição.



    […]



    Vale ainda dizer que, a eventual desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas.



    Nesse viés, mesmo que se cogite a possibilidade de chamamento dos candidatos aprovados, além das vagas previstas no edital, deveria a Apelante demonstrar que seria a próxima na lista de classificação, o que não logrou fazer.



    E mais, segundo o Ofício nº 025/19, da 90ª Promotoria da Comarca de Goiânia, a representante do Ministério Público responsável pelo TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA nº 01/2017 - 90ª PJ informou que as cláusulas do TAC foram devidamente cumpridas pela Secretaria Municipal de Educação, a qual realizou as convocações e nomeações necessárias, conforme cronograma estipulado e a demanda atualizada apurada durante a validade do certame.



    Nesse contexto, em que pese alguns documentos juntados ao processo demonstrem que, no prazo de validade do certame, foram nomeados contratados temporários, revelam-se insuficientes para a demonstração da preterição; porquanto é imprescindível a comprovação de que cada contratação temporária é irregular, aliado ao fato de que as nomeações, por si só, gerariam a preterição de candidatos aprovados em melhores colocações.” (págs. 8-11 do documento eletrônico 62 - grifei)



    Entendo, nesse contexto, que a reclamante não logrou êxito em apontar erro ou teratologia na decisão reclamada, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido precedente.



    No caso, a reclamante foi aprovada em colocação além do número de vagas previstas no edital e, conforme assentado pelo TJGO, não demonstrou preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, sendo plenamente regular a aplicação da alínea a do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.



    Com efeito, para se chegar a entendimento diverso a que chegou a instância de origem, indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório da ação originária, providência vedada no rito processual da reclamação. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.



    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.713-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE).



    II - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).



    III - É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.



    IV - Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.903-AgR/PA, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator